Tribunal: TJDFT
Processo: 0045393-22.2013.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0045393-22.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROTEX VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. APELADO: CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, EUNICIO LOPES DE OLIVEIRA, ILMA DA SILVA TORRES FERREIRA, EDSON DA SILVA TORRES, MARCIA ALVES DE PAIVA TORRES, PROTEX SERVICOS - EIRELI, JANIO LUIZ FERREIRA, DINAMICA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, EMPRESA DE SERVICOS DINAMICA EIRELI D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por PROTEX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA porque tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 9 de setembro de 2020 16:50:21. Desembargador Gilberto Pereira Relator